Tribunal: TJMT
Processo: 0001447-44.2019.8.11.0044
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001447-44.2019.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Latrocínio]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DAVID ANTONIO COCCO - CPF: 047.676.591-91 (VÍTIMA), DIONIS PEREIRA DA SILVA - CPF: 946.053.001-04 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JOSIMAR LOULA FILHO - CPF: 419.955.381-91 (ADVOGADO), DIONIS PEREIRA DA SILVA - CPF: 946.053.001-04 (REPRESENTANTE), JOSIMAR LOULA FILHO - CPF: 419.955.381-91 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS - LATROCÍNIO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRETENSÃO MINISTERIAL: ELEVAÇÃO DA PENA-BASE – PRETENSÃO DEFENSIVA: DÚVIDAS QUANTO À AUTORIA; ENQUADRAMENTO DA CONDUTA NO TIPO PENAL DE FURTO; AÇÃO SOB EFEITOS DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES; INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS; RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO
– AUSÊNCIA DE TESTEMUNHA PRESENCIAL – IRRELEVÂNCIA – SANGUE NAS ROUPAS - RESULTADO NEGATIVO –
CONFRONTO AOS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO – INEXISTÊNCIA DE HIERARQUIA DE PROVAS – PREMISSA DO STJ – PRESENÇA DE OUTRAS PESSOAS NO LOCAL – MERA CONJECTURA - DESÍGNIOS DE

MATAR E ROUBAR INTERLIGADOS – CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO CRIMINOSO - DECLARAÇÕES DAS TESTEMUNHAS/INFORMANTES
-

LAUDOS PERICIAIS – PROVAS SUFICIENTES – JULGADO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT - PRETENSÃO DESCLASSIFICATÓRIA

- IMPERTINÊNCIA - ISENÇÃO/DIMINUIÇÃO DA PENA – CONSUMO DE DROGAS APÓS O CRIME – PARECER DA 3ª PROCURADORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL

- ADOÇÃO P
ER RELATIONEM
– EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA ARESTO DO STJ – PENA-BASE – OBTENÇÃO DE VANTAGEM ILÍCITA -

MOTIVAÇÃO INERENTE AO TIPO
–

IDADE DA VÍTIMA SOPESADA NAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME

– AGRAVANTE ETÁRIA -
BIS IN IDEM
CARACTERIZADO – ARESTOS DO STJ

-

CULPABILIDADE

- RELAÇÃO DE CONFIANÇA E INTENSIDADE DO DOLO – MAUS ANTECEDENTES - CONDENAÇÃO DEFINITIVA – CONSEQUÊNCIAS – REVÓLVER 38 NÃO RECUPERADO -

RISCO SOCIAL – JULGADOS DO STJ E TRF4 – CONFISSÃO PARCIAL – RECONHECIMENTO – COMPENSAÇÃO COM A REINCIDÊNCIA – ORIENTAÇÃO DO STJ -

REGIME INICIAL FECHADO – CONSERVAÇÃO – RECURSOS PROVIDOS PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS.

A mera assertiva de que o crime não foi presenciado por testemunhas mostra-se irrelevante para desconstituir as provas produzidas sob o crivo do contraditório, sobretudo ao se considerar que os delitos patrimoniais são, geralmente, revestidos de clandestinidade (STJ, AgRg no AREsp 865.331/MG).

A hematologia forense contribui para esclarecimento de crimes violentos, mas sua conclusão pode ser confrontada com os demais elementos de convicção produzidos, visto que, no sistema da persuasão

racional

ou

do

livre convencimento

motivado

adotado (CF/88, art. 93), inexiste hierarquia de provas. Com efeito, o magistrado pode formar sua convicção com base em quaisquer provas constantes dos autos, não estando vinculado às conclusões da perícia, seja ela oficial ou particular (STJ, AgRg no HC 521.900/RJ).

A possibilidade de outras pessoas terem adentrado à Fazenda

e, durante a ausência do apelante/apelado/apelado, matado a vítima traduz-se em simples conjectura, sem qualquer lastro probatório.

As circunstâncias do fato criminoso [assassinato da vítima em sua propriedade rural seguida de subtração de veículo, arma de fogo e outros pertences] e as declarações firmes das testemunhas/informantes
,
somados à conclusão dos laudos periciais, apresentam-se suficientes para comprovar o latrocínio. (TJMT, AP N.U 0003016-35.2017.8.11.0017)

O dolo na subtração patrimonial e morte da vítima obsta a desclassificação para furto. (TJPR, Acórdão 1129192)

“[...]
inexistem provas que permitam concluir que o apelante, em decorrência do propalado vício, não possuía capacidade de entendimento do caráter ilícito da sua conduta ou de determinação segundo esse conhecimento no momento da ação criminosa.

Ressai dos autos que o apelante cometeu o crime e somente depois fez uso de drogas, quando chegou na cidade e comprou entorpecentes e abandonou o veículo. Com tais fundamentos, deve ser rechaçada a pretensão defensiva.”
(Parecer Nº 127/2020, João Batista de Almeida, procurador de Justiça)

“[...] a chamada teoria da actio libera in causa é inaplicável aos casos de embriaguez acidental, voluntária ou culposa, sob pena da reprimenda tornar-se inócua para fins de prevenção e repressão (precedentes).”
(STJ, AgInt no HC 350.918/SC)

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que a subtração de bens da vítima para adquirir drogas não constitui fundamentação idônea para a elevação da pena-base a título de motivos do crime, por ser a obtenção de vantagem ilícita
“inerente ao tipo incriminador”

(HC nº 275.953/GO).

Se a idade avançada da vítima ensejou o reconhecimento da agravante etária (CP, art. 61, II ‘h’), na segunda fase de dosimetria, a referência feita para depreciar as circunstâncias do crime caracteriza indevido
bis in idem.
(STJ, AgInt no HC 428.501/SP)

O latrocínio cometido por funcionário da vítima mediante atropelamento por veículo de grande porte [trator], passando por duas vezes sobre o seu corpo, autoriza a negativação da culpabilidade, por demonstrar maior reprovabilidade da conduta diante da relação de confiança e da intensidade do dolo. (STJ, HC nº 287.583/PI; HC nº 202.943/MG)

A anotação por fato criminoso anterior, com sentença condenatória transitada em julgado antes da prática do novo crime, caracteriza maus antecedentes. (STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 1450588/GO)

O simples fato de o bem roubado ter sido restituído com avarias

não

justifica

o

incremento da pena-base, segundo orientação do c. STJ

(HC nº 388.549/SP).

Se o revólver calibre 38 subtraído da vítima não foi recuperado, as consequências do crime devem ser negativadas, sopesado o risco social derivado da inserção de armamento na coletividade. (TRF4, AP 5007038-57.2014.404.7204/SC)

O c. STJ assentou entendimento no sentido de que a confissão parcial, em

que o acusado admite parte dos fatos,

deve

ser

utilizada

para fins de atenuação da reprimenda quando

tenha

influenciado

a

formação

do

convencimento judicial

(HC nº

445.327/SP).

A pena imposta [superior a oito anos], as circunstâncias judiciais desfavoráveis e a reincidência legitimam a manutenção do regime inicial fechado.

(TJMT, AP N.U 0032918-89.2016.8.11.0042)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0001447-44.8.11.0042 -

COMARCA DE PARANATINGA

APELANTE(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO;

DIONIS PEREIRA DA SILVA

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO;

DIONIS PEREIRA DA SILVA

R E L A T Ó R I O

Apelações Criminais interpostas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL e DIONIS PEREIRA DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Paranatinga, nos autos de ação penal (Código 98434), que o condenou por latrocínio a 27 (vinte e sete) anos de reclusão e 45 (quarenta e cinco) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 157, § 3°, II do CP – (fls. 353/369/Vol. 1 – ID 32928485).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE PARANATINGA sustenta que: 1) o apelado teria passado
“com um trator duas vezes por cima do ofendido, que era seu empregador, sendo que pela segunda vez a vitima já se encontrava morta”,
a justificar a negativação da sua culpabilidade; b) o apelado registra condenações que configurariam maus antecedentes; c) as consequências do crime seriam desfavoráveis diante das avarias da caminhonete e da não localização da arma de fogo subtraídas pelo apelado.

Pede o provimento para que a pena do apelado seja aumentada (fls. 3/13/Vol.2 – ID 32928493 9).

DIONIS PEREIRA DA SILVA alega que: 1) inexistiriam testemunhas presenciais, não haveriam vestígios de sangue em suas roupas e outras pessoas teriam acesso a fazenda, a ensejar dúvidas quanto à autoria do latrocínio; 2) teria subtraído a camionete da vítima para ir comprar drogas e sem intenção de apossamento, razão pela qual a conduta se enquadraria no tipo penal de

furto; 3) faria jus à isenção ou redução da pena, visto que

agiu sob efeitos de substâncias entorpecentes; 4) inexistiriam circunstâncias judiciais desfavoráveis; 5) a atenuante da confissão seria aplicável porque admitiu a autoria.

Incidentalmente, pede para recorrer em liberdade.

Requer o provimento para que seja absolvido ou a desclassificação para o crime de furto privilegiado ou culposo. Subsidiariamente, a redução das penas (fls. 30/61/Vol.2– ID 32930483).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE PARANATINGA e DIONIS PEREIRA DA SILVA pugnam pelo desprovimento dos respectivos recursos (fls. 20/26/Vol.2 e 63/88 – ID’ 32930473 e

32930489).

A 3ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso defensivo e provimento parcial do recurso ministerial para que seja reconhecido os maus antecedentes, em parecer assim sintetizado:

“Acusado condenado como incurso nas penas do artigo 157, §3º, II, c/c 61, II, h, ambos do Código Penal, à pena de 27 (vinte e sete) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime fechado, além do pagamento de 45 (quarenta e cinco) dias-multa –
Recurso defensivo
– Pugna por sua absolvição. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação para furto. Sustenta, também, ter agido sob a excludente de culpabilidade em razão da embriaguez. Por fim, pugna pelo direito de recorrer em liberdade – Alegações Improcedentes – Autoria comprovada exaustivamente nos autos – Depoimento coerentes e seguros – Presença de farto conteúdo probatório incriminador assaz em impingir ao acusado a autoria do delito de latrocínio– Recorrer em

liberdade – Pedido que só será apreciado no julgamento deste apelo – Prejudicialidade do pleito –
Pelo desprovimento do recurso.

Recurso ministerial
– Pugna pelo aumento da pena-base, tendo em vista as circunstâncias judiciais negativas – Alegações parcialmente procedentes – Culpabilidade – Impossibilidade em razão da consciência da ilicitude do fato – Enunciado nº 12 do TJMT – Maus antecedentes – Possibilidade de utilizar processos com trânsito em julgado não utilizado como reincidência – Consequências do crime – Prejuízo da vítima inerente o tipo penal –
Pelo parcial provimento
.”
(João Batista de Almeida, procurador de Justiça – fls.103/119/Vol.2 – ID 34349485)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos são cabíveis (CPP, art. 593, I) e manejados por quem têm interesses (CPP, art. 577). Por sua vez, não se verificam hipóteses da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta de denúncia que:

“no dia 14 de junho 2019 em horário não preciso, em propriedade agrícola denominado "Fazenda Granada'; situado neste município de Paranatinga/MT, o denunciado DIONIS PEREIRADA SILVA, agindo de forma consciente e voluntária, visando à subtração de um revólver calibre 38, de uma caixa de ferramenta e do veículo da vitima, matou, mediante atropelamento, o Sr. David Antônio Cocco, pessoa maior de sessenta anos. [...]

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia DIONIS PEREIRA DA SILVA, vulgo ”Neguinho”, como incurso no art. 157, §3º’, inciso II, c/c artigo 61, inciso II, alínea "h" (idoso), ambos do Código Penal, a luz do art. 19, inciso II, da Lei nº 8072/1990,(crime hediondo) [...].”
(Tessaline Luciana Higuchi Viegas dos Santos, promotora de Justiça – fls. 12/15/Vol.1 - ID

32917493)

O Juízo singular identificou a responsabilidade penal do apelante/apelado e dosou a pena nestes termos:

“[...] A autoria, por sua vez, resultou sobejamente demonstrada pelo conjunto probatório trazido aos autos, quais sejam os documentais e testemunhais.

[...]

Do contexto probatório dos autos vê-se que no dia 14 de junho de 2019 o réu e a vítima deixaram a fazenda pela manhã e foram até a cidade, onde o réu recebeu o seu pagamento e a vitima fez algumas compras. Acontece que enquanto a vitima fazia suas compras o réu deu uma volta na cidade oportunidade em que comprou entorpecente e fez o uso deste. Em seguida, um pouco antes do almoço eles se reencontraram e retornaram a fazenda. Chegando lá o réu preparou o almoço para ambos e eles almoçaram. Após o almoço o réu passou a cuidar de seus afazeres na sede, bem como consumiu o restante do entorpecente que havia comprado na cidade. Quando foi mais tarde a vitima pediu ao réu para que fossem consertar um colchete, mas este não queria, eis que ainda tinha afazeres a concluir ali na sede, assim sugeriu que fossem no dia seguinte pela manhã. No entanto a vitima não aceitou, disse que queria que fossem consertar naquele dia.

Insta consignar que o réu não gostava de receber ordens da vitima, eis que segundo ele o seu patrão era o filho dela, o qual pagava o seu salário. Por outro lado, o filho da vitima esclareceu que já havia conversado com o réu e dito que apesar de ser ele quem lhe pagava o salário a vitima tinha autoridade para solicitar os seus trabalhos.

Prosseguindo, mesmo contrariado o réu foi com a vítima até o colchete. Ao que tudo indica o réu foi conduzindo o trator e a vitima a camionete. Chegando lá o réu, por estar ali contrariado e na ânsia de consumir mais entorpecente, já que o adquirido na cidade havia acabado, matou a vitima.

Diante do laudo pericial realizado no local do crime (fls. 233/248) conclui-se que eles tiveram uma luta corporal, eis que os óculos da vitima estavam em um local, o chapéu em outro e havia vestígios de sangue no colchete. Após o réu passou com a roda traseira do lado esquerdo do trator, em sentido marcha ré, por cima da cabeça e dos braços da vitima. Também passou por cima das pernas da vitima com outro veículo, ao que tudo indica com a camionete.

Em seguida, o réu retornou a sede e lá entrou no quarto da vitima através do teto, o qual era coberto por uma tela, de onde pegou a arma de fogo de propriedade da vitima que estava debaixo de seu travesseiro.

Convém destacar que o réu adentrou ao quarto sorrateiramente, eis que cuidadosamente desparafusou a tela para entrar e parafusou-a quando saiu, tornando assim a invasão imperceptível. Sua atuação somente foi descoberta porque uma testemunha o viu negociando a arma de fogo e ao ser questionado ele confessou a referida atuação.

Ademais, o réu ainda entrou em contato com o filho da vitima, através de envio de áudio via whatsapp, dizendo que seu pai havia lhe pedido para consertar o colchete, mas que tinha se negado e como ele era teimoso teria ido sozinho com o trator, apesar de estar meio tonto. Logo em seguida, o réu enviou outro áudio dizendo para o filho não se preocupar porque o pai dele já estava bem calminho.

Após, o réu apressadamente deixou a fazenda e se deslocou até a cidade. A sua ânsia em consumir entorpecente era tamanha que o réu sequer retirou as perneiras protetoras a picadas de cobra que utilizava no serviço que prestava juntamente com a vítima na mata e não bastasse ainda acidentou-se em duas oportunidades no percurso até a cidade, causando as graves avarias no veículo.

Na cidade, o réu vendeu a arma de fogo por R$750,00 (setecentos e cinquenta reais), tendo sido quinhentos pagos em droga e o restante em dinheiro, sendo que com este dinheiro comprou mais drogas depois, também comprou drogas com a caixa de ferramentas como pagamento e pagou um programa com uma tesoura que a vitima havia comprado naquela manhã.

Por fim, o réu abandou a camionete no centro da cidade, contra a sua vontade, eis que só o fez porque ela parou de funcionar por problemas mecânicos e, em seguida, se deslocou a pé para a casa de sua irmã, onde arrombou a janela e dormiu no sofá.

Por todo o exposto, está caracterizado, portanto, o delito do artigo 157, §3º, do Código Penal.

Conveniente ainda mencionar que a versão do réu de que teria ficado na sede enquanto a vitima teria ido sozinha consertar o colchete não prospera não só quando confrontada com todas as provas acima já mencionadas, mas também pelo fato da sede ter sido localizada trancada enquanto que a chave estava no bolso da vitima. Ora se o réu era tão intimo da família, inclusive morava na mesma casa que a vitima, porque teria ela saído sozinha e deixado o réu na sede trancado pelo lado de fora?

Ainda, ser o réu tivesse concluído o seu trabalho e só depois pensado em pegar a camionete e ir até a cidade comprar mais drogas, achando que daria tempo de ir e voltar antes da vitima retornar com o trator, porque ele não teria tirado a sua perneira?

Por fim, como o réu teria localizado a chave da camionete dentro da casa se esta estava trancada?

Portanto, a versão do réu esta totalmente desassociada com as demais provas constantes nos autos.

Quanto à tese de desclassificação delitiva, esta também não prospera eis que diante de todo o contexto acima explanado não há dúvida que a intenção do acusado era cometer o delito de roubo.

Presentes, destarte, os elementos subjetivos, objetivos e normativos do tipo de injusto e inexistindo, sequer alegadas, excludentes de ilicitude e culpabilidade, reputo provado e consumado a hipótese típica do artigo 157, §3º, do Código Penal.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, julgo procedente o pedido formulado na denúncia para condenar o acusado DIONIS PEREIRA DA SILVA, qualificado nos autos, como incurso no crime descrito no artigo 157, §3º, inciso II, c/c artigo 61, inciso II, alínea “h”, ambos do Código Penal, à luz do artigo 1º, inciso II, da Lei 8072/1990.

DA DOSIMETRIA DA PENA

Analisadas as diretrizes do artigo 59, do Código Penal verifico que a culpabilidade é normal a espécie; o réu não possui maus antecedentes, mas é reincidente, porém como a reincidência é causa agravante da pena será dosada na segunda fase da dosimetria da pena; sua conduta social e personalidade presumem-se boas à falta de prova em contrário; o motivo do crime é reprovável eis que o réu praticou o crime visando saciar o seu vicio em entorpecentes; as circunstâncias nas quais o crime foi praticado não favorecem o réu. Isto porque ele matou uma pessoa de oitenta anos de idade atropelada por um trator; as consequências do crime são inerentes ao tipo penal. Não se observa, por outro lado, qualquer contribuição do comportamento da vítima.

A pena imposta ao crime de latrocínio é de reclusão de 20 (vinte) a 30 (trinta) anos, e multa.

Diante das ponderações feitas ao artigo 59 do CP, reputo como necessária e suficiente à reprovação do crime a fixação da pena-base em 22 (vinte e dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa.

Inexistem circunstancias atenuantes a serem consideradas.

Por outro lado, concorrem às circunstâncias agravantes da reincidência e de crime cometido contra maior de 60 anos, previstos no artigo 61, incisos I e II, alínea “h”, do Código Penal. Assim, majoro a pena para 27 (vinte e sete) anos de reclusão e 45 (quarenta e cinco) dias-multa.

Inexistem causas de diminuição e aumento de pena a serem consideradas.

Desta forma, torno definitiva a pena do acusado DIONIS PEREIRA DA SILVA em 27 (vinte e sete) anos de reclusão e 45 (quarenta e cinco) dias-multa.”

(fls. 353/369/Vol. 1 – ID 32928485).

Pois bem.

Aprecia-se a pretensão absolutória/desclassificatória deduzida nas razões defensivas, por ensejar a prejudicialidade do apelo ministerial, caso acolhida.

A materialidade está comprovada pelo termo de apreensão (fls. 24-Vol. 1 – ID 32917498), Relatório de Investigação contendo fotografias do local do crime (fls. 25/34/Vol. 1 – ID 32917952), Laudo Pericial nº 210.2.04.2019.007824-01 (fls. 199/204-Vol. 1 – ID 32923498) e Laudo Pericial nº 210.1.01.2019.016360-01 (fls. 205//220-Vol. 1 – ID’s 32924450/32926454), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Em sede policial, colheram-se os depoimentos de Edmar Gomes Evangelista, policial militar (fls. 36/37-Vol. 1 – ID 32917954), Gilvan Antônio de Sá Teles, investigador de Polícia (fls.38/39-Vol. 1 – ID 32917955), Rodrigo Brito Cocco, filho da vítima (fls. 40/41-Vol. 1 – ID 32917956), Keila Pereira da Silva, irmã do apelante/apelado (fls. 43/44-Vol. 1 – ID 32917958), Robenilson Pereira de Santana, cunhado do apelante/apelado (fls. 46-Vol. 1 – ID 32917960), Lindomar Pereira de Santana, concunhado do apelante/apelado (fls. 48/49-Vol. 1 – ID 32917962), Rosana da Veiga Silva, funcionária de fazenda vizinha (fls. 51-Vol. 1 – ID 32917964), Julio Cezar Andrade da Silva, funcionário de fazenda vizinha (fls. 53-Vol. 1 – ID 32917966) e interrogado DIONIS PEREIRA DA SILVA, apelante/apelado (fls. 57/58/-Vol. 1 – ID 32917969).

Em Juízo, foram ouvidos o policial militar Edmar Gomes Evangelista, os policiais civis Michel Astrolli Salazar, Gilvan Antônio de Sá Teles e Weder José Fernandes, os informantes Keila Pereira da Silva, Robenilson Pereira de Santana e Rodrigo Brito Cocco, as testemunhas Rosana da Veiga Silva, Julio Cezar Minatto e o apelante/apelado (Relatório de Mídias – ID 32930494).

Destaca-se do conjunto probatório:

- a vítima, à época com 86 (oitenta e seis) anos de idade, era proprietária da Fazenda Granada, situada na zona rural de Paranatinga, e empregadora do apelante/apelado;

- em 14.6.2019, em horário incerto, o apelante/apelado matou a vítima, mediante atropelamento por meio de um trator Valmet, e subtraiu o veículo Toyota Hilux, placa KAU 8226/MT, um revólver calibre 38, uma caixa de ferramentas e um tesoura de poda. Durante a fuga, o veículo sofreu avarias e foi abandonado em via pública de Paranatinga. Na sequência, o apelante/apelado vendeu a arma de fogo pelo valor R$750,00 (setecentos e cinquenta reais) e a caixa de ferramentas para adquirir substâncias entorpecentes, bem como trocou a tesoura de poda por programa sexual. Após o consumo de droga, o apelante/apelado se deslocou até a residência de sua irmã, a qual estava vazia, e arrombou a porta de entrada para pernoitar;

- no dia seguinte ao crime (15.6.2019), o filho da vítima [Rodrigo Brito Cocco] recebeu informações de que o automóvel do seu pai foi visto danificado na área urbana de Paranatinga, oportunidade na qual acionou a Polícia Judiciária Civil e a Polícia Militar. Realizadas diligências, os agentes policiais localizaram a caminhonete e conseguiram abordar o apelante/apelado, enquanto ele dormia na residência de sua irmã. Ao contínuo, os policiais civis/militares se deslocaram até a Fazenda Granada, juntamente com o apelante/apelado, e encontraram a vítima morta, embaixo da máquina agrícola tipo trator, oportunidade na qual o apelante/apelado foi preso em flagrante;

- os investigadores Michuel Astrolli Salazar e Gilvan Antônio de Sá Teles, subscritores do Relatório de Investigação contendo a descrição do local do crime (ID 329179499), destacaram que
“o trator estava com a lamina frontal abaixada em contato com o solo e a marcha em ponto neutro, o que imediatamente descartou qualquer possibilidade de acidente”; “a perna direita e tórax da vítima aparentavam ter sofrido vestígios de atropelamento, bem como o rosto”;

“o óculos da vítima estavam no solo próximo a cerca, distante aproximadamente 06 metros do corpo, bem como o chapéu da vítima estava no sentido oposto dos óculos distante uns 05 metros, isto porque, se fosse um acidente, estes objetos estariam junto ao corpo da vítima”
; as avariais do veículo Toyota
“foram ocasionadas durante o trajeto na estrada vicinal que liga a Fazenda Granada (local do fato) a sede da cidade de Paranatinga”
;

- o perito oficial criminal Felipe Perinazzo Rambo, subscritor do Laudo de Exame de Local de Morte Violenta, concluiu que
“dada a ausência de outras lesões, acidentais ou provenientes de luta corporal, infere-se que a vítima fora colocada sem reação (podendo estar dopada, desacordada, etc.) em sua posição de repouso antes do atropelamento”
;
“a morte da pessoa indicada como sendo David Antonio Cocco, reúne elementos materiais compatíveis com a ocorrência de homicídio, com tentativa de simulação de acidente”
(ID 32928470);

- não foram encontrados vestígios de sangue humano no veículo Toyota/Hilux, bem como nas roupas utilizadas pelo apelante/apelado, consoante Laudo Pericial nº 210.2.04.2019.007824-01;

-

a testemunha Julio Cezar Minatto, em Juízo, narrou que é amigo de Rodrigo Brito Cocco, filho da vítima; recebeu uma ligação telefônica de Rodrigo Brito lhe pedindo para procurar a

caminhonete do seu pai, uma vez que haviam informações de que o veículo foi visto danificado; a camionete foi localizada em uma esquina com bastantes avarias; não haviam notícias do paradeiro da vítima; acompanhou a Polícia Civil até a fazenda e a encontraram a morta na frente da roda traseira de um trator, o qual estava ligado; os óculos e o chapéu da vítima estavam em locais distintos e longes do corpo (Relatório de Mídias – ID 32930494).;

- o filho da vítima

Rodrigo Brito Cocco, em Juízo, asseverou que seu pai morava na fazenda e tinha somente o apelante/apelado como funcionário; tomou conhecimento que o apelante/apelado respondia

processos criminais e, por isso, pediu para seu pai não
“bater de frente
” com ele; tinha intenção de dispensar o apelante/apelado após retornar de uma viagem a São Paulo; recebeu uma ligação da Keila, irmã do apelante/apelado, lhe perguntando se sabia onde estava seu pai

porque o apelante/apelado foi visto na cidade com o seu carro; pediu para que Julio procurasse a camionete pela cidade; no dia dos fatos, pela manhã, conversou com apelante/apelado por meio de aplicativo de mensagens; o apelante/apelado havia dito que o
“seu pai estava bem tranquilo, bem calminho agora”;
as condições do trator e do corpo de seu pai não condizem com um acidente (Relatório de Mídias – ID 32930494);

- a irmã do apelante/apelado Keila Pereira da Silva, judicialmente, afirmou que não estava em Paranatinga no dia do crime; ficou sabendo, por meio de seu cunhado, que o apelante/apelado estava na cidade muito drogado e com a camionete da vítima; ficou medo do apelante/apelado
“ter feito alguma coisa”
;

ligou para o filho da vítima e para a vizinha da fazenda;

não tem ciência acerca do envolvimento de seu irmão com outro homicídio, apenas com furtos e roubos (Relatório de Mídias – ID 32930494);

- o investigador de Polícia Michel Astrolli Salazar, na fase judicial, esclareceu que foi acionado a partir da localização da camionete da vítima; passaram a procurar o apelante/apelado em bocas de fumo e, como não o localizaram, se dirigiram até a residência da sua irmã; o apelante/apelado foi encontrado no interior da residência enquanto dormia no sofá; o apelante/apelado admitiu que pegou a caminhonete, bem como que a abandonou em via pública; ao ser indagado, o apelante/apelado afirmou que a vítima estava na fazenda; se deslocaram até a fazenda juntamente com o apelante/apelado

e Julio Cesar; o corpo da vítima foi encontrado

debaixo do trator, o qual estava com o motor ligado; os óculos da vítima estava há cerca de seis metros do trator com uma das lentes quebrada; o chapéu foi encontrado

em outro ponto bem distante do trator e dos óculos; havia uma marca de sangue no “cavalinho” da porteira e na roda do trator, em uma altura que não condizia com atropelamento; o apelante/apelado não demonstrou reação de surpresa quando viu a vítima morta; durante a investigação, tomaram conhecimento que o apelante/apelado vendeu uma arma de fogo em um ponto de drogas; nesse local, entrevistaram uma mulher que confirmou ter feito um programa sexual com o apelante/apelado em troca de uma tesoura de poda; apurou-se, ainda, que o apelante/apelado trocou uma caixa de ferramentas por drogas; em novo interrogatório, o apelante/apelado afirmou que pegou a arma de fogo do interior do quarto da vítima, após desparafusar a tela que ficava no teto (Relatório de Mídias – ID 32930494);

- o investigador de Polícia

Gilvan Antônio de Sá Teles, judicialmente, expôs que, após diligências, apuraram que o apelante/apelado estava com o veículo da vítima, o qual estava danificado; o apelante/apelado foi encontrado na residência de sua irmã e acompanhou os policiais até a fazenda; o apelante/apelado afirmava que a vítima pegou o trator para

consertar uma cerca sozinha;o apelante/apelado

indicou o local onde a vítima teria ido, oportunidade na qual encontraram seu corpo, caído embaixo do trator; os pertences da vítima não estavam próximos ao corpo; o apelante/apelado admitiu

a subtração da arma de fogo, da tesoura e da caixa de ferramentas, porém não confessou ter matado a vítima (Relatório de Mídias – ID 32930494);

- o policial militar Edmar Gomes Evangelista, em Juízo, explicou que

a camionete da vitima foi vista na cidade bastante danificada; o apelante/apelado estava conduzindo-a pela cidade na noite anterior; a vítima foi encontrada morta debaixo do trator; os óculos e o chapéu da vitima estavam bem distantes do corpo; a pá do trator estava abaixada, mas não havia rastro de que ela havia se arrastado (Relatório de Mídias – ID 32930494);

- o escrivão de Polícia Weder José Fernandes, na fase judicial,

relatou que o trator estava há aproximadamente 300m (trezentos metros) da sede da fazenda; o corpo da vítima estava debaixo do trator e seus óculos estavam distantes

6m (seis metros); na cerca havia manchas de sangue; no seu interrogatório, o apelante/apelado demonstrou bastante frieza, mas negou ter

matado a vítima; na segunda inquirição, o apelante/apelado admitiu a subtração da arma de fogo de dentro do quarto da vitima, bem como de uma tesoura de poda e uma caixa de ferramentas que estavam dentro do veículo (Relatório de Mídias – ID 32930494);

- a testemunha Gabriel de Oliveira Santos, judicialmente, confirmou que o apelante/apelado vendeu a arma de fogo da vítima por R$250,00 (duzentos e cinquenta) reais; o apelante/apelado aparentava estar “um pouco bêbado”, mas não sabe afirmar se drogado (Relatório de Mídias – ID 32930494);

- o apelante/apelado, em ambas fases da persecução penal, afirmou que, no dia dos fatos, estava na fazenda juntamente com a vítima; após a vítima sair com o trator para abrir “colchetes”, pegou a camionete

para ir até a cidade comprar droga; perdeu o controle do veículo e bateu; na cidade, o automóvel parou de funcionar e por isso não retornou à fazenda; acompanhou os agentes policiais até a fazenda, oportunidade na qual encontraram a vítima caída ao solo, morta, e o trator ligado; a arma de fogo e a caixa de ferramentas estavam no interior do veículo; decidiu vendê-las/trocá-las por drogas; não matou a vítima e

não tinha intenção de

se apossar do carro, da arma de fogo e da caixa de ferramentas (Relatório de Mídias – ID 32930494).

Dito isso, vejamos.

O minucioso trabalho investigativo conduzido pela Polícia Judiciária Civil de Paranatinga, a partir da colheita de depoimentos de testemunhas/informantes e elaboração de perícias técnicas no local do delito, identificou o autor do crime [funcionário da vítima], bem como esclareceu a dinâmica do ato criminoso [vítima assassinada por meio de um trator com a intenção de simular acidente], a sua motivação [obtenção de vantagem patrimonial] e a conduta do apelante/apelado/apelado posterior à morte da vítima [vendeu e trocou pertences subtraídos por drogas, abandonou o automóvel após defeito mecânico e se escondeu na residência de sua irmã].

A assertiva de que o crime não foi presenciado por testemunhas mostra-se irrelevante para desconstituir as provas produzidas sob o crivo do contraditório, sobretudo ao se considerar que os delitos patrimoniais são, geralmente, revestidos de clandestinidade (STJ, AgRg no AREsp 865.331/MG – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 17.3.2017).

Por outro lado, a vítima tinha 86 (oitenta e seis) anos de idade, a morte ocorreu por atropelamento e a perícia não encontrou lesões compatíveis com prévia luta corporal, de modo que a falta de vestígios hemáticos nas roupas do apelante/apelado/apelado são compatíveis com a circunstâncias do fato criminoso, aferidas a partir da perícia feita no local onde o corpo foi encontrado.

A hematologia forense contribui para esclarecimento de crimes violentos, mas sua conclusão pode ser confrontada com os demais elementos de convicção produzidos, visto que, no sistema da persuasão racional

ou

do

livre convencimento

motivado

adotado (CF/88, art. 93), inexiste hierarquia de provas.

Com efeito, o magistrado pode formar sua convicção com base em quaisquer provas constantes dos autos, não estando vinculado às conclusões da perícia, seja ela oficial ou particular (STJ, AgRg no HC 521.900/RJ – Relator: Min. Jorge Mussi – 13.2.2020).

Sob essa ótica, o resultado negativo para presença de sangue nas roupas do apelante/apelado/apelado não descarta seu envolvimento no latrocínio diante da forma de execução do crime.

Noutro giro, a possibilidade de outras pessoas terem adentrado à Fazenda Granada e, durante a ausência do apelante/apelado, matado a vítima traduz-se em mera conjectura, sem qualquer lastro probatório.

Destaca-se que o apelante/apelado/apelado era o único funcionário da vítima e ausentou-se da Fazenda Granada justamente após o assassinato do seu empregador, na posse de seu automóvel [Toyota Hilux] e seu revólver calibre 38, o qual foi subtraído do seu quarto após a

retirada do forro do teto.

Os desígnios -

matar (
animus necandi)
e roubar (
animus furandi
) – estão interligados, visto que a subtração dos bens tinha uma finalidade específica [aquisição de drogas], segundo depoimentos das testemunhas polícias
Michel Astrolli Salazar, Edmar Gomes Evangelista, Weder José Fernandes e Gilvan Antônio de Sá Teles.

As circunstâncias do fato criminoso [assassinato da vítima em sua propriedade rural seguida de subtração de veículo, arma de fogo e outros pertences] e as declarações firmes das testemunhas/informantes
[
Edmar Gomes Evangelista, Michel Astrolli Salazar, Gilvan Antônio de Sá Teles, Weder José Fernandes, Robenilson Pereira de Santana e Rodrigo Brito Cocco, Rosana da Veiga Silva e Julio Cezar Minatto],
somados à conclusão dos laudos periciais, apresentam-se suficientes para comprovar o latrocínio.

Em situação semelhante, esta e. Câmara decidiu:

“As provas dos autos não deixam dúvidas de que a intenção do réu era a prática de delito contra o patrimônio, sendo que a morte da vítima foi uma consequência necessária à obtenção da vantagem, o que caracteriza o latrocínio
”. (AP N.U 0003016-35.2017.8.11.0017 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 22.10.2019)

Assim sendo, preserva-se a responsabilização penal do apelante/apelado pelo latrocínio.

Por sua vez, o dolo na subtração patrimonial e morte da vítima obsta a desclassificação para furto (TJPR, Acórdão 1129192 – Relator: Des. Cruz Macedo -

11.10.2018).

Logo, a pretensão desclassificatória afigura-se impertinente.

No tocante à isenção/diminuição da pena, por ter o apelante/apelado supostamente agido sob efeitos de substâncias entorpecentes, adota-se,
per relationem,
o parecer da i. 3ª Procuradoria de Justiça Criminal ante a precisa análise da matéria:

“Mas, data venia, a pretensão não reúne condições de êxito.

Isso porque, da detida análise dos autos, verifico que inexistem provas que permitam concluir que o apelante, em decorrência do propalado vício, não possuía capacidade de entendimento do caráter ilícito da sua conduta ou de determinação segundo esse conhecimento no momento da ação criminosa.

Ressai dos autos que o apelante cometeu o crime e somente depois fez uso de drogas, quando chegou na cidade e comprou entorpecentes e abandonou o veículo.

Com tais fundamentos, deve ser rechaçada a pretensão defensiva.” .
(João Batista de Almeida, procurador de Justiça – fls.103/119/Vol.2 – ID 34349485)

E aplica-se julgado do c.STJ:

“2. A colocação em estado de inconsciência decorrente de caso fortuito ou de força maior resulta na atipicidade dos resultados lesivos produzidos pelo agente em tal condição, não havendo que se falar em responsabilização criminal, sob pena de violação ao princípio da culpabilidade.

3. No entanto, a chamada teoria da actio libera in causa é inaplicável aos casos de embriaguez acidental, voluntária ou culposa, sob pena da reprimenda tornar-se inócua para fins de prevenção e repressão (precedentes).”
(AgInt no HC 350.918/SC – Relator:

Min. Antonio Saldanha Palheiro – 3.5.2016)

Em relação à dosimetria, passa-se à análise conjunta dos apelos diante das insurgências defensiva/ministerial acerca da pena basilar.

Na primeira fase, a pena-base foi aplicada em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses acima do mínimo legal, em virtude das avaliações desfavoráveis dos motivos [saciar vício em substância entorpecente] e circunstâncias do crime [
matou uma pessoa de oitenta anos de idade atropelada por um trator].

Todavia, o c. STJ firmou entendimento no sentido de que a subtração de bens da vítima para adquirir drogas não constitui fundamento idôneo para a elevação da pena-base a título de motivos do crime, por ser a obtenção de vantagem ilícita
“inerente ao tipo incriminador”

(HC nº 275.953/GO -

Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 21.3.2017).

Da mesma forma, a idade avançada da vítima ensejou o reconhecimento da agravante etária (CP, art. 61, II ‘h’), na segunda fase de dosimetria, razão pela qual a fundamentação adotada para depreciar as circunstâncias do crime caracteriza indevido
bis in idem
(STJ, AgInt no HC 428.501/SP -

Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 30.8.2019).

Portanto, impõe-se afastar as avaliações negativas dos motivos e das circunstâncias do crime, como pretende a Defesa.

No que tange à pretensão ministerial, o apelante/apelado era funcionário da vítima e a matou mediante atropelamento por veículo de grande porte [trator], passando por duas vezes sobre o seu corpo, a demonstrar maior reprovabilidade da sua conduta diante da relação de confiança e da intensidade do dolo (STJ, HC nº 287.583/PI – Relator: Min. Felix Fischer – 6.5.2015; HC nº 202.943/MG – Relatora: Min.ª Laurita Vaz – 4.9.2013).

O apelante/apelado registra condenações por roubo majorado a 7 (sete) anos e 4 (quatro) meses de reclusão (transitada em julgado no dia 6.9.2011- – Códigos 103332/Primavera do Leste), bem como por furto e desacato a 2 (dois) anos de reclusão 6 (seis) meses de detenção (transitada em julgado no dia 24.2.2020 – Código 209652/Primavera do Leste).

A primeira anotação envolve fato e sentença condenatória transitada em julgado anteriores ao cometimento deste latrocínio, a caracterizar maus antecedentes (STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 1450588/GO -

Relator: Min. Ribeiro Dantas – 5.12.2019).

Em sua vez, o veículo Toyota Hilux pertencente à vítima foi danificado pelo apelante/apelante, conforme se depreende das fotografias constantes do Relatório de Investigação (ID. 32917499).

Porém, o simples fato de o bem roubado ter sido restituído com avarias

não

justifica

o

incremento da pena-base, segundo orientação do c. STJ

(HC nº 388.549/SP -

Relator: Min. Ribeiro Dantas – 26.5.2017).

Frise-se, ainda, que o dano material decorrente da conduta criminosa sequer resultou estimado,
“de modo que não há que se falar em excessivo prejuízo financeiro”
, como destacado pelo i. procurador de Justiça João Batista de Almeida.

Entretanto, o revólver calibre 38 subtraído da vítima foi vendido a terceira pessoa, não foi recuperado e sua destinação é incerta.

O risco social derivado da inserção de armamento na coletividade extrapola o resultado do crime e autoriza, por si só, a negativação das consequências (TRF4, AP 5007038-57.2014.404.7204/SC – Relator: Des. Adel Arico Dias de Oliveira – 3.5.2016).

Nesse quadro, a culpabilidade, os antecedentes e as consequências devem ser avaliados desfavoravelmente, tal como pleiteado pela 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE PARANATINGA, ensejando o acréscimo de 1 (um) ano e 3 (três) meses por cada vetorial, nos termos de premissa jurisprudencial do STJ (HC nº 392.279/RJ – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 22.6.2017).

Por efeito, redimensiona-se a pena-base para 23 (vinte e três) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, o apelante/apelante negou a autoria latrocínio, mas admitiu ter subtraído o automóvel, da arma de fogo e caixa de ferramentas.

A narrativa do apelante/apelado foi utilizada como fundamento para a condenação, visto que o juiz da causa reportou-se ao seu relato sobre a subtração/destinação dos bens pertencentes à vítima.

O c. STJ assentou entendimento no sentido de que a confissão parcial, em

que o acusado admite parte dos fatos,

deve

ser

utilizada

para fins de atenuação da reprimenda quando

tenha

influenciado

a

formação

do

convencimento judicial

(HC nº

445.327/SP – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 29.5.2018).

Isto posto, impõe-se reconhecer a referida atenuante e compensá-la com a agravante da reincidência [condenação por furto qualificado transitada em julgado no dia 22.10.2007/Códigos 57040 e

31987/Primavera do Leste], por serem igualmente preponderantes (STJ, HC nº 528.390/SP -

Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 25.3.2020).

Remanescente a agravante etária [vítima maior de 60 anos], a fração paradigma de 1/6 (um sexto), considerada razoável pelo c. STJ (HC nº 525.851/SP – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 30.9.2019), deve incidir sobre a pena-base para tornar a pena provisória em 27 (vinte e sete) anos, 8 (oito) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou de diminuição da pena.

Consequentemente, totaliza-se a pena definitiva em 27 (vinte e sete) anos, 8 (oito) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa, em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

Enfim, a pena imposta [superior a oito anos], as circunstâncias judiciais desfavoráveis e a reincidência não legitimam a fixação de regime menos gravoso (CP, art. 33, § 2º, ‘a’).

A propósito, este e. Tribunal assim decidiu:

“Réu reincidente condenado à pena superior a 8 (oito) anos de reclusão, deve iniciar o cumprimento da sanção no regime fechado.”

(AP N.U 0032918-89.2016.8.11.0042 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli -

Terceira Câmara Criminal – 21.3.2018)

Por conseguinte, conserva-se o regime inicial fechado.

Com essas considerações, recursos
conhecidos
e
PROVIDOS PARCIALMENTE
para readequar a pena de

DIONIS PEREIRA DA SILVA a 27 (vinte e sete) anos, 8 (oito) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa, em regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020